Tribunal: TCU
Processo: 034.594/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 201, § 2o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Município de Pesqueira/PE regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.594/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX); Evandro Mauro Maciel Chacon (XXX.172.204-XX); Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE (10.264.406/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pesqueira/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (20189/OAB-PE) e outros, representando Cleide Maria de Souza Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao Acórdão 2.014/2016, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 23/2/2016, Ata 4/2016. Data de origem do débito: 31/12/2010 Valor original do débito: R$ 350.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 22/04/2016 R$ 14.057,36 28/07/2016 R$ 14.364,58 31/08/2016 R$ 14.434,28 30/09/2016 R$ 14.496,75 31/10/2016 R$ 14.509,42 30/11/2016 R$ 14.547,11 23/08/2017 R$ 14.829,09 11/09/2017 R$ 14.829,09 18/10/2017 R$ 14.880,99 11/12/2017 R$ 14.943,27 10/01/2018 R$ 14.987,91 09/02/2018 R$ 15.097,32 14/03/2018 R$ 15.145,28 10/04/2018 R$ 15.145,28 10/05/2018 R$ 15.158,77 08/06/2018 R$ 15.193,24 10/07/2018 R$ 15.445,04 10/08/2018 R$ 15.496,00 10/10/2018 R$ 15.567,25 09/11/2018 R$ 15.637,04 09/11/2018 R$ 15.700,00 10/12/2018 R$ 15.604,47 10/01/2019 R$ 15.604,47 08/02/2019 R$ 15.627,73 08/03/2019 R$ 15.700,00 10/04/2019 R$ 15.800,00 10/05/2019 R$ 16.000,00 10/06/2019 R$ 16.000,00 10/07/2019 R$ 16.000,00 09/08/2019 R$ 16.010,00 10/09/2019 R$ 16.026,00 10/10/2019 R$ 16.017,47 08/11/2019 R$ 16.038,83 10/12/2019 R$ 16.200,00 13/01/2020 R$ 16.306,41 10/02/2020 R$ 16.259,40